Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715190-33.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a natureza jurídica do prazo estabelecido no art. 321 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1133689/PE (Tema 321). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRAZO PRESCRICIONAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PRAZO DO ART. 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NATUREZA JURÍDICA - DILATÓRIO - IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE - DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO REITERADO PELAS RECORRENTES - DESÍDIA CONFIGURADA, IN CASU - INDEFERIMENTO DA INICIAL - JUSTA CAUSA - AFERIÇÃO - ENTENDIMENTO PAUTADO NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME NESTA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO, NO CASO CONCRETO. I - Não há falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas naquilo que pareceu relevante à Turma julgadora a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos; II - Para fins do disposto no art. 543-C, o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil; III - In casu, contudo, independentemente da natureza jurídica do prazo prescrito no art. 284 do Código de Processo Civil, tendo em conta as duas anteriores concessões de prazo para a regularização da inicial, ambas não atendidas, e a ausência de justificativa plausível para o pedido de nova dilação do prazo, restou configurada a conduta desidiosa e omissiva das recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do processo sem o julgamento do mérito; IV - A revisão do entendimento das instâncias ordinárias no sentido da não configuração de justa causa para a nova dilação do prazo (art. 183 do Código de Processo Civil), implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na presente via recursal, em face do óbice do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (REsp n. 1.133.689/PE, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 28/3/2012, DJe de 18/5/2012). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66291478): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS MAS FALTANTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSTULADO QUE NÃO PODE ACOBERTAR A DESÍDIA DA PARTE. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ADUZIDO SEM EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inércia injustificada da autora/apelante no atendimento à determinação judicial para emenda revela ter sido acertado o indeferimento da petição inicial. 1.1. Caso em que o juízo de origem, em prestígio ao princípio da cooperação, verificando a insuficiência de informações e documentos apresentados aos autos para o prosseguimento da ação e a necessidade de aperfeiçoar a causa de pedir, intimou a requerente para que, no prazo de 15 dias, sanasse os vícios apontados, em cumprimento ao disposto nos arts. 6o e 9o, do CPC, que preveem o princípio da cooperação e a vedação à decisão surpresa. A autora, todavia, embora a ela também se dirija o referido princípio na qualidade de sujeito do processo, não atendeu ao comando judicial de emenda à peça vestibular, tampouco esclareceu os motivos por que necessária a prorrogação do prazo. 2. Não se desconhece que a jurisprudência do STJ orienta que o prazo de 15 dias para emendar a inicial, previsto no art. 321 do CPC (art. 284 do CPC/73), tem natureza dilatória, o que possibilita que seja ampliado, conforme tese firmada no julgamento do REsp n. 1.133.689/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 321). Contudo, como assentado no julgamento do referido recurso, cabe ao juízo, analisando o caso concreto, admitir ou não a prática extemporânea do ato pela parte. 3. Hipótese na qual a parte autora se limitou a requerer a dilação do prazo, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para a apresentação extemporânea de emenda à inicial, em violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010